Tribunal: TJDFT
Processo: 0709805-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Vistos. Em petição de ID 34010075, o recorrente apresenta petição de desistência do recurso em razão da comprovação, pelos apelados, da regularização dos débitos fiscais referentes ao espólio. Conforme disposto no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente detém o direito de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. (...) Destarte, considerando o direito de desistência conferido ao recorrente, presentes os poderes específicos dos outorgados para tanto, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte recorrente é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência, restando prejudicado o recurso de apelação de ID 30895504. Publique-se. Intimem-se.